Tribunal: TJPA
Processo: 0808341-70.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11839 - Posturas Municipais
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808341-70.2018.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, DANIEL BARBOSA SANTOS

APELADO: RICARDO BAGLIOLI NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALAGAMENTOS RECORRENTES EM IMÓVEL PARTICULAR. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E SANEAMENTO BÁSICO. DEVER MUNICIPAL DE GARANTIR INFRAESTRUTURA ADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO NA RESERVA DO POSSÍVEL. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS, CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO E NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que o condenou a realizar obras de drenagem e saneamento básico no prazo de 180 dias, sob pena de multa de R$ 50.000,00. Recurso adesivo interposto pelo autor, Ricardo Baglioli Neto, pleiteando a majoração da multa e indenização por danos materiais.

2.

O autor sustenta que seu imóvel sofre alagamentos recorrentes devido à ocupação irregular da vizinhança e à omissão do Município na manutenção do sistema de escoamento pluvial. Laudo técnico do Corpo de Bombeiros atestou risco iminente à estrutura do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) se o Município pode ser compelido judicialmente a executar obras de drenagem e saneamento básico, mesmo diante de limitações orçamentárias; (II) se a multa fixada deve ser reduzida ou majorada para garantir a efetividade da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do artigo 225, da Constituição Federal e da Lei Federal nº 11.445/2007, os Municípios têm o dever de promover infraestrutura adequada de drenagem e saneamento básico, visando à proteção da propriedade e do meio ambiente equilibrado.
5. A alegação de que a obra já foi inserida no planejamento municipal não afasta a obrigação judicialmente imposta, pois o cumprimento da decisão não pode ficar condicionado à conveniência administrativa. Destaca-se que a ação está em andamento desde 2018 e que os danos ao imóvel vem ocorrendo reiteradamente ao longo do tempo de tramitação dos autos.
6. A jurisprudência reconhece que a reserva do possível não pode ser invocada para justificar omissão estatal na prestação de serviços essenciais, especialmente aqueles relacionados ao saneamento básico e à saúde pública.
7. Diante da inércia do Município e da persistência dos danos ao autor, impõe-se a majoração das astreintes para R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme parecer ministerial, com o objetivo de garantir o cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e desprovida. Recurso adesivo parcialmente provido, para majorar as astreintes para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DOS RECURSOS,
CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO E NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Ananindeua, e Recurso Adesivo, interposto por Ricardo Baglioli Neto, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer.

Na peça exordial, o autor alega ser proprietário de um imóvel localizado na Rodovia Transcoqueiro, Rua Machado de Assis, nº 237, Bairro Atalaia, Ananindeua/PA, e que, nos últimos sete anos, tem sofrido sucessivos alagamentos em razão da ocupação irregular da vizinhança, do fechamento das saídas de escoamento de águas pluviais, da passagem da Bacia do Una e da omissão da Prefeitura na realização de obras de drenagem e saneamento.

Alega que a situação tornou impossível a manutenção do imóvel e sua utilização comercial, resultando na destruição de diversos galpões e na impossibilidade de funcionamento de uma indústria metalúrgica no local. Ademais, menciona que os moradores do Conjunto Jardim Esperança, de forma irregular, construíram valas que direcionam águas pluviais e de esgoto para dentro de sua propriedade, além de jogar lixo, agravando o problema. Argumenta que notificou formalmente a Prefeitura e a SESAN (Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura), mas as medidas prometidas não foram implementadas.

O Juízo de origem concedeu parcialmente a tutela antecipada, determinando que a Municipalidade realizasse obras emergenciais de drenagem no imóvel do autor. Posteriormente, ao julgar o mérito da demanda, condenou o Município de Ananindeua a realizar as obras de drenagem e saneamento básico necessárias no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, bem como manteve a astreinte fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o Município de Ananindeua interpõe a presente apelação alegando, em síntese, que: (I) a multa fixada é excessiva e deve ser minorada ou extinta, considerando que os serviços de drenagem foram incluídos no planejamento municipal e foram iniciados por meio da Concorrência Pública nº 3/2021.010.PMA.SESAN; (II) a execução da obra está inserida em um plano maior de gestão pública e não pode ser imposta judicialmente sem considerar a viabilidade econômica e orçamentária do Município. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação na obrigação de fazer ou, subsidiariamente, reduzir a multa aplicada.

Por sua vez, o recorrido, em sede de contrarrazões, sustenta a manutenção da sentença, argumentando que o Município não apresentou justificativa idônea para o não cumprimento da decisão judicial e que as medidas determinadas são necessárias para cessar os danos causados pela omissão do ente público.

O autor também interpôs Recurso Adesivo pleiteando a majoração da multa e a condenação do Município ao pagamento dos danos materiais suportados em decorrência da demora na execução das obras.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento da apelação e do recurso adesivo, opinando, no mérito, pelo desprovimento da apelação do Município e pelo parcial provimento do recurso adesivo, com a majoração da astreinte.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia dos autos versa sobre a responsabilidade do Município de Ananindeua na adoção de medidas efetivas de drenagem e saneamento básico para mitigar os recorrentes alagamentos que atingem o imóvel do recorrido, tornando inviável seu uso comercial, além de causar prejuízos materiais e imateriais.

A sentença recorrida determinou que o Município realizasse as referidas obras no prazo de 180 dias, impondo astreintes no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O Município argumenta, em síntese, que: (I) a multa é excessiva e deve ser minorada ou extinta; (II) a execução da obra está inserida no planejamento municipal e já teve início por meio da Concorrência Pública nº 3/2021.010.PMA.SESAN; (III) a obrigação não pode ser imposta sem considerar a viabilidade econômica e orçamentária do ente municipal. Por outro lado, o recorrido, em sede de Recurso Adesivo, pugna pela majoração da multa e pela condenação do Município ao pagamento de danos materiais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está consagrado no artigo 225, da Constituição Federal, impondo-se ao Poder Público o dever de preservar e restaurar processos ecológicos essenciais.

No caso concreto, restou cabalmente comprovado que a inércia do Município de Ananindeua contribuiu significativamente para os danos suportados pelo recorrido, justificando-se plenamente a condenação na obrigação de fazer, medida que se mostra absolutamente necessária à proteção do direito à propriedade e ao meio ambiente.

O Corpo de Bombeiros Militar, por meio do Centro de Atividades Técnicas (CAT), elaborou o Parecer de Vistoria Técnica 010/2021-DST/CAT, que foi anexado ao processo. Nele, foi constatado risco iminente de acidente devido à instabilidade do muro de delimitação e à falta de condições de habitação do imóvel.

O parecer orienta a implementação de medidas para drenar o terreno e instalar saneamento básico na área afetada, visando redirecionar o fluxo da água da chuva que atualmente é despejado no terreno onde o imóvel está localizado (Id nº 21404735-fls. 23/26).

De acordo com as diretrizes nacionais de saneamento básico, os municípios têm a responsabilidade de promover a infraestrutura de drenagem pluvial e saneamento básico. Essa medida visa garantir a segurança da vida e do patrimônio dos cidadãos. O interesse coletivo exige fiscalização, instalação e manutenção adequadas da rede pluvial e do escoamento de águas, conforme estabelecido nos artigos 2º, inciso IV, e 3º, inciso I, alínea d, da Lei Federal nº 11.445/2007. Vejamos:

Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: (...)

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.

Em seus arts. 8º, inc. I, e 9º, inc. I, a referida norma dispõe que o exercício da titularidade dos serviços públicos de saneamento básico compete aos Municípios, em caso de interesse local:

Art. 8º Exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico:

I - os Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local;

Art. 9º O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto:

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei, bem como estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição de resultados, a serem obrigatoriamente observados na execução dos serviços prestados de forma direta ou por concessão;

A Constituição Federal, em seu artigo 23, inciso IX, estabelece que a melhoria das condições de saneamento básico é uma responsabilidade compartilhada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. A elaboração do plano de saneamento básico está diretamente relacionada aos direitos fundamentais à saúde (artigo 196 da CF) e ao meio ambiente equilibrado (artigo 225 da CF).

No tocante à alegação de que a execução das obras de drenagem e saneamento já se encontra inserida no planejamento municipal, é certo que tal argumento não se presta a afastar a obrigação judicialmente imposta, pois o cumprimento da determinação judicial não pode ser condicionado às conveniências administrativas da Municipalidade. O direito à moradia digna e ao saneamento básico são direitos fundamentais, e a ausência de providências efetivas pelo ente municipal configura violação direta a esses direitos.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência em casos semelhantes:

ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL, URBANÍSTICO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO FEITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ART . 496, § 1º, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM LOGRADOURO. COMPETÊNCIA DO ENTE POLÍTICO LOCAL . LEI FEDERAL Nº 11.445/2007 ( LEI DO SANEAMENTO BASICO). EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE . INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE PRAZOS PEREMPTÓRIOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM. REEXAME NÃO CONHECIDO . APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC, não se sujeita ao reexame obrigatório a decisão em desfavor da qual fora apresentada apelação no prazo legal pela Fazenda Pública, como no caso dos autos . 2. O cerne da controvérsia nos autos cinge-se a aferir a omissão do Município de Quixadá na adoção de medidas (obrigação de fazer) para a adequada drenagem das águas pluviais que se acumulam em logradouro e tem alagado a residência da autora. 3. Consoante o estabelecido nas diretrizes nacionais para o saneamento básico, dentre as responsabilidades dos Municípios está a promoção pela infraestrutura de drenagem pluvial e saneamento básico, a fim de zelar pela segurança da vida e do patrimônio dos cidadãos, de forma que o interesse coletivo exige a adequada fiscalização, instalação e manutenção da rede pluvial e escoamento de águas, tal como disposto nos arts . 2º, inc. IV, e 3º, inc. I, alínea ¿d¿, da Lei Federal nº 11.445/2007 . Em seus arts. 8º, inc. I, e 9º, inc. I, a referida norma dispõe que o exercício da titularidade dos serviços públicos de saneamento básico compete aos Municípios, em caso de interesse local . Já a Constituição Federal, em seu art. 23, inciso IX, estabelece ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a melhoria das condições de saneamento básico, sendo a elaboração do referido plano relacionada diretamente aos direitos fundamentais à saúde (art. 196 da CF) e ao meio ambiente equilibrado (art. 225 da CF) . 4. Extrai-se da análise dos autos que o logradouro em que está situada a residência da autora passou a alagar quando da construção do muro da Policlínica pelo Estado do Ceará. Os documentos coligidos aos fólios demonstram, de forma incontroversa, a omissão do Município na fiscalização e na execução da obra de drenagem das águas pluviais no local, mesmo após cientificado do evento ocasionador do alagamento da via e do imóvel em questão, tanto pela moradora (autora) quanto pela diretoria da Policlínica. 5 . No que tange à aplicação da teoria da reserva do possível ao caso concreto, é notório o entendimento deste Tribunal de que a impossibilidade orçamentária só pode ser invocada mediante argumentações plausíveis e comprovadas, ônus de que não se desincumbiu o Município, não devendo servir a referida teoria como meio para justificar a flagrante omissão da Administração em viabilizar a prestação de um serviço público previsto em lei como consecução da política pública de saneamento básico. Precedentes. 6. Nada obstante estar caracterizada nos fólios a inequívoca responsabilidade do Município de Quixadá em executar a obra de drenagem, não se mostra razoável impor à Administração, tal como o fez o MM . Juiz, prazos peremptórios para o planejamento e execução de trabalho cujo grau de complexidade pode levar à inexequibilidade da ordem judicial, tendo em vista a eventual necessidade, por parte do Poder Público, de licitação para a aprovação de projeto de engenharia, se for o caso, e da contratação de mão de obra. 7. Há de ser mantida a condenação do ente público à obrigação de fazer, mas reformada a sentença tão somente em relação à imposição de prazos peremptórios para a realização das obras, devendo a Fazenda Municipal, no entanto, apresentar em juízo, no prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua intimação desta decisão, projeto e cronograma de execução do referido serviço, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento da ordem judicial, limitada a cem mil reais . 7. Remessa necessária não conhecida. 8. Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ-CE - Apelação Cível: 0021356-22.2015 .8.06.0151 Quixadá, Relator.: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 16/10/2023)

DE MEDEIROS NOGUEIRA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATERRAMENTO E ELEVAÇÃO DE NÍVEL DE TERRENO. OBSTÁCULO AO ESCOAMENTO NATURAL DAS ÁGUAS . ALAGAMENTO DO IMÓVEL CONFINANTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM PARA EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUAS NO TERRENO DO AUTOR. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA . PARCIAL ACOLHIMENTO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA OBRA EM QUESTÃO. NO MAIS, AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A OCORRÊNCIA DE NOVOS ALAGAMENTOS EM VIRTUDE DE FALHAS NO SISTEMA DE DRENAGEM. DANOS MATERIAS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 0005861-03.2014.8 .16.0083 Francisco Beltrão, Relator.: Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 21/02/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2019)

Quanto às astreintes, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a Fazenda Pública está sujeita à incidência de multa cominatória em caso de descumprimento de decisão judicial (AgInt no REsp 1409022/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11/09/2017). No presente caso, considerando a reiteração da omissão do Município e a persistência dos danos ao autor, acompanho o entendimento ministerial no sentido de majorar a multa para R$ 100.000,00 (cem mil reais), com o objetivo de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, PARA NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR RICARDO BAGLIOLI NETO
, majorando as
astreintes
para R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos da fundamentação acima.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 13/05/2025